Tribunal: STF
Processo: RE 1277501
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Réu absolvido da acusação que lhe foi imputada na denúncia - Recurso do Ministério Público - Não recebimento do recurso de apelação sob o fundamento de falta de interesse de agir – Decisão reformada - Necessidade - Apesar de os membros do Ministério Público integrarem um só órgão (uno e indivisível), eles mantêm independência funcional, isto é, ainda que atuando em nome de um mesmo órgão, seus membros não estão vinculados às manifestações apresentadas por seus antecessores - Inteligência do art. 127, § 1.º, da Constituição Federal - Recurso provido a fim de receber o apelo do órgão ministerial, com o regular prosseguimento do feito na forma da lei processual” (pág. 148 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação do art. 127, § 1°, da mesma Carta, sob o argumento de que o Ministério Público carece de interesse para recorrer de sentença absolutória na hipótese em que o Parquet requereu a absolvição do réu nas alegações finais. Sustenta-se que,
    “pelo principio da unidade, todos os membros do Ministério Público representam um só entendimento da instituição, uma só escolha, uma só deliberação, de tal forma que a manifestação de qualquer deles valerá sempre, na oportunidade, como manifestação de todo o órgão” (pág. 190 do documento eletrônico 2).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Tribunal de origem não dissentiu da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que é possível a existência de opiniões divergentes entre membros do Parquet, tendo em vista a garantia de independência funcional, o que, por sua vez, não contraria o princípio da unidade do Ministério Público. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados deste Tribunal:
    “Ementa: HABEAS CORPUS – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DELEGADA, EM SEDE REGIMENTAL, PELA SUPREMA CORTE (RISTF, ART. 192, CAPUT, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – ATRIBUIÇÃO ANTERIORMENTE CONSAGRADA NO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (LEI Nº 8.038/90, ART. 38; CPC, ART. 557, § 1º-A) – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – IMPETRAÇÃO FUNDADA, EM PARTE, EM RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO, DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS NECESSÁRIAS À PRONÚNCIA DO PACIENTE – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS – PROMOTOR NATURAL – POSTULADO QUE SE REVELA IMANENTE AO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO – A DUPLA VOCAÇÃO DESSE PRINCÍPIO: ASSEGURAR AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO O EXERCÍCIO PLENO E INDEPENDENTE DE SEU OFÍCIO E PROTEGER O RÉU CONTRA O ACUSADOR DE EXCEÇÃO (RTJ 150/123-124) – OCORRÊNCIA DE OPINIÕES COLIDENTES MANIFESTADAS, EM MOMENTOS SUCESSIVOS, POR PROCURADORES DE JUSTIÇA OFICIANTES NO MESMO PROCEDIMENTO RECURSAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA DESSA DIVERGÊNCIA OPINATIVA – PRONUNCIAMENTOS QUE SE LEGITIMAM EM FACE DA AUTONOMIA INTELECTUAL QUE QUALIFICA A ATUAÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SITUAÇÃO QUE NÃO TRADUZ OFENSA AO POSTULADO DO PROMOTOR NATURAL – SIGNIFICADO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA UNIDADE E DA INDIVISIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 102.147-AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. OFENSA AO ART. 127, § 1°, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedentes. 
    II - Conforme estabelecido no art. 1.025 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Precedentes. 
    III - Quanto à alegação de ofensa ao art. 127, § 1°, da Constituição Federal, observo que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que não fere o princípio da unidade do Ministério Público a existência de opiniões divergentes de membros do Parquet, diante da respectiva garantia de independência funcional. Precedentes. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.239.351-AgR-Terceiro/SP, de minha relatoria – grifei).
    Ademais, ao julgar caso idêntico ao ora em exame (HC 69.957/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira), a Segunda Turma desta Corte admitiu a possibilidade de o Parquet recorrer de sentença absolutória na hipótese em que o Ministério Público tenha requerido absolvição do réu nas alegações finais, uma vez que, além de ser órgão de acusação, o Parquet é também fiscal da lei, o que lhe confere o poder-dever de agir sempre com a finalidade de garantir a correta aplicação da lei. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. RECURSO DO MP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DO MP PARA RECORRER DA SENTENÇA ABSOLUTORIA [sic], PORQUE, NAS ALEGAÇÕES FINAIS, O PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE INTERVEIO PEDIRA A ABSOLVIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE FOI PROVIDO, COM A CONDENAÇÃO DO ORA PACIENTE, EM FUNDAMENTADO ARESTO. HIPÓTESE EM QUE NÃO CABE VER VIOLAÇÃO AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 577 DO CPP. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNÇÕES DE ‘CUSTOS LEGIS’ E ‘DOMINUS LITIS’. A MANIFESTAÇÃO DO MP, EM ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO VINCULA O JULGADOR, TAL COMO SUCEDE COM O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUERITO POLICIAL, NOS TERMOS E NOS LIMITES DO ART. 28 DO CPP. HABEAS CORPUS INDEFERIDO” (HC 69.957/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira).
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: HC 149.213/SP, Rel. Min. Rosa Weber; HC 108.459/CE, de minha relatoria; e HC 68.316/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator